Tribunal: TJMT
Processo: 1041847-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041847-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (AGRAVANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 028.797.347-62 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADRIANO SANDOVAL ROCHA

AGRAVADO(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA.

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL E RETENÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante pleiteia o desbloqueio de sua conta digital junto à instituição financeira agravada ou a restituição do valor total de R$887.208,71, referente ao saldo em conta corrente (R$ 368.180,45) e investimentos em renda fixa (R$519.028,26), bloqueados e com contrato unilateralmente encerrado sem comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para o desbloqueio da conta digital do agravante ou a restituição dos valores nela depositados, considerando a alegação de bloqueio indevido e encerramento unilateral do contrato pela instituição financeira sem justificativa plausível ou comunicação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão agravada padece de vício formal por utilizar fundamentação padronizada e manifestamente dissociada da causa de pedir, tratando de “revisão da taxa de juros” e “aprovação do crédito” em demanda que versa sobre bloqueio de conta digital, configurando violação ao art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC/15, contudo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a nulidade pode ser superada mediante aplicação analógica do §2o do art. 282 do CPC/15.

4. Embora as instituições financeiras possuam o dever legal e regulatório de monitorar operações e adotar mecanismos de segurança para prevenir a utilização de seus serviços para fins ilícitos, tal prerrogativa não constitui salvo-conduto para adoção de medidas desproporcionais que violem direitos básicos do consumidor, como o da informação e o da livre disposição de seu patrimônio.

5. A instituição financeira que bloqueia conta e retém ativos do correntista/investidor deve, além de comunicá-lo o mais rápido possível, expor minimamente as causas da tomada de decisão, permitindo que o cliente apresente justificativas ou se defenda das suspeitas, o que não ocorreu no caso concreto, onde a agravada limitou-se a apresentar justificativas genéricas e furtivas.

6. O agravante demonstrou a origem lícita dos recursos bloqueados, apresentando documentação comprobatória de que o valor de R$1.450.000,00, creditado em sua conta mediante transferência do Banco Itaú S/A, corresponde a parte do preço total de R$2.850.000,00 da venda de um imóvel de sua propriedade, obtido pelo adquirente mediante financiamento imobiliário.

7. O perigo de dano é manifesto, pois a retenção de quase R$ 900.000,00 é suficiente para desequilibrar a contabilidade corrente do autor, privando-o de acessar e livremente dispor da integralidade de seus recursos financeiros, gerando reflexos negativos em sua vida financeira e dificultando o cumprimento de suas obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que bloqueia conta e retém ativos do correntista deve expor minimamente as causas da tomada de decisão, não sendo suficiente a mera alegação genérica de “atividades que alarmaram seu sistema de segurança”. 2. Configura conduta abusiva o bloqueio integral de ativos financeiros do consumidor sem a indicação de elementos concretos de suspeita, especialmente quando apresentada justificativa verossímil para a movimentação financeira questionada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADRIANO SANDOVAL ROCHA

AGRAVADO(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO SANDOVAL ROCHA
contra a decisão proferida na
Ação

de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
n. 1110076-94.2025.8.11.0041 movida em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, a qual in
deferiu o pedido de tutela de urgência através do qual postula que a requerida

desbloqueie a conta digital do agravante e reative o seu contrato ou restitua o valor total de R$ 887.208,71 – formado pelo saldo conta corrente no importe de R$368.180,45, e outros R$ 519.028,26 em investimentos de renda fixa (CDB Automático 30% Banco Seguro e CDB PagBank 15,65% Banco Seguro) referente ao saldo conta corrente e em investimentos de renda fixa.

Narra o recorrente narra que é titular de conta digital mantida junto à agravada PAGSEGURO INTERNET LTDA (PagBank), Agência n. 0001, Conta n. 16042759-7, a qual foi bloqueada, tendo o respectivo contrato unilateralmente encerrado pela ré no dia 01/10/2025, sem qualquer comunicação prévia.

Consigna que, na ocasião, possuía saldo de
R$368.180,45
em conta corrente, e outros
R$519.028,26
em investimentos de renda fixa (
CDB Automático 30 BancoSeguro
e CDB
PagBank 15,65% BancoSeguro
), totalizando R$887.208,71.

Relata que procurou a agravada por meio dos telefones disponibilizados para atendimento ao cliente e, por não obter sucesso, acionou a Ouvidoria da referida instituição financeira nos dias 02/10/2025 e 03/10/2025, conforme Protocolos ns. 5271021-2, 5271289-4 e 5273969-3.

Aduz que, em função do ocorrido, realizou no dia 05/10/2025 uma reclamação no
site
“
Reclame AQUI
”, à qual a requerida respondeu que após análise detalhada que alarmaram seu sistema de segurança, decidiu pelo cancelamento definitivo de todos os produtos
PagBank
do agravante, com amparo em cláusulas previstas no contrato havido entre as partes, esclarecendo que a conta não poderia ser desbloqueada ou os serviços restabelecido devido à irreversibilidade do processo de cancelamento.

Sustenta que, na verdade, o bloqueio e encerramento da conta ocorreram em razão de uma transferência recebida do
Banco Itaú S/A
, no valor de R$ 1.450.000,00, decorrente da venda de um imóvel (apartamento 601, localizado no
Edifício Royal President
), tendo enviado à agravada cópia do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para comprovar a origem lícita dos recursos, sem, no entanto, obter qualquer resposta da referida empresa.

Argumenta que a agravada não apresentou provas das atividades que teriam alarmado seu sistema de segurança, nem demonstrou ilicitude, fraude ou violação contratual que justificasse o bloqueio e encerramento da conta.

Defende que o direito à informação do correntista, amparado pelo art. 6o, III, do CDC e pela Resolução n. 2.025/93 do BACEN, foi desrespeitado vez que não houve comunicação formal e prévia do bloqueio e encerramento da conta.

Alega que comprovou nos autos a origem lícita dos recursos recebidos, juntando documentos como o
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Financiamento e Garantia de Alienação Fiduciária
, acordo judicial sobre a venda do imóvel, aditivos contratuais, comprovante de pagamento de R$100.000,00 recebido como adiantamento, matrícula do imóvel, escritura pública de inventário e outros documentos que demonstram a regularidade das operações.

Sustenta que a decisão agravada é nula por violação ao art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC/15, pois o juízo singular indeferiu a tutela de urgência com base em fatos totalmente alheios à lide, referindo-se a uma ação de revisão contratual de crédito, quando, na verdade, se trata de ação que visa o desbloqueio de conta digital ou a restituição dos valores nela depositados.

Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na falha na prestação de serviços pela agravada, e o perigo de dano, evidenciado pela retenção indevida de valores que está comprometendo suas atividades cotidianas.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que a agravada desbloqueie a conta digital do agravante e reative seu contrato ou restitua o valor total de R$887.208,71, a ser atualizado até a data da determinação judicial, com posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

Subsidiariamente, requereu que fosse declarada nula a decisão agravada por violação aos incisos III e IV do §1o do art. 489 do CPC/15, determinando, por consequência, que o juízo
a quo
profira outra, enfrentando o contexto fáticos, os fundamentos jurídicos e o pedido de tutela provisória de urgência contidos na inicial da ação originária.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 332557893,
para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a agravada providenciasse o desbloqueio da conta digital do agravante, com a reativação de seu contrato ou, alternativamente, restitua o valor total de
R$887.208,71
na conta bancária por ele indicada (
Banco Santander
, Ag. 1684, CC 01023549-5), sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada, por ora, a R$100.000,00.

Em contrarrazões no ID. n. 339346861, a requerida a
rgumentou que agiu em exercício regular de direito e em estrita observância ao dever de cautela imposto pela regulamentação do BACEN para coibir a utilização de sua plataforma para fins ilícitos.

Ponderou que o padrão de movimentação do agravante foi classificado como atípico e de alto risco, o que autorizou o bloqueio com base nas cláusulas contratuais (5.12, 7.13.2 e 18.4), às quais o agravante aderiu. Afirmou que a comunicação prévia é inexigível em tais casos, pois frustraria a medida de segurança. Por fim, alegou a ausência dos requisitos para a tutela de urgência e a presença do
periculum in mora
inverso, pugnando pelo desprovimento do recurso e revogação da liminar

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da Preliminar de nulidade da decisão agravada.

Cumpre analisar a prefacial de nulidade da decisão agravada, arguida com base na violação ao art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC/15.

Assiste razão ao agravante ao apontar que a decisão de primeiro grau se valeu de fundamentação padronizada e manifestamente dissociada da causa de pedir e dos documentos que instruem a inicial.

O provimento jurisdicional que trata de “
revisão da taxa de juros
” e “
aprovação do crédito
” em uma demanda que versa sobre bloqueio de conta digital é, de fato, um exemplo de decisão que “
se prestaria a justificar qualquer

outra
” e que “
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo
”.

Contudo, a despeito do vício formal, a mácula há de ser superada mediante aplicação analógica da norma do §2o do art. 282 do CPC/15 que consagra o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Isso porque, a exegese do aludido dispositivo legal nos permite inferir que se o objetivo final (tutela provisória/satisfação do direito) daquele que reclama da nulidade puder ser deferido – quem seja, o ora agravante, o vício formal há de ser considerado superado.

Noutras palavras, considerando que o mérito do recurso pode ser julgado em favor da parte a quem a declaração de nulidade aproveitaria, não há razão para anular o ato e determinar o retorno dos autos à origem, em homenagem aos
princípios da celeridade
e
da economia processual
.

Assim, rejeito a preliminar para adentrar diretamente na análise do mérito do pedido de tutela provisória.

Do mérito recursal

A concessão da tutela de urgência, como é cediço, subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Com efeito, as instituições financeiras possuem não apenas a prerrogativa, mas o dever legal e regulatório de monitorar operações e adotar mecanismos de segurança para prevenir a utilização de seus serviços, por terceiros, para fins ilícitos.

Todavia, tal prerrogativa não constitui um salvo-conduto para a adoção de medidas desproporcionais e que violem direitos básicos do consumidor, como o da informação e o da livre disposição de seu patrimônio. A atuação da instituição deve ser pautada pela razoabilidade e pela boa-fé objetiva.

Exatamente por essa razão, toda vez que os meios necessários para coibir ou evitar a prática de injustos vulnere direitos de clientes, tais como o encerramento unilateral e definitivo

de conta bancária e/ou carteira de investimentos e, o que é pior, o bloqueio de ativos do correntista/investidor, imperioso que, além de comunicá-lo o mais rápido possível, a instituição financeira exponha minimamente as causas da tomada de decisão mais drástica – até para que este possa apresentar justificativas ou se defender das suspeitas que lhe pesam – ou que esteja apenas a cumprir determinação de autoridade policial, judiciária e/ou monetária.

No caso, em razão não obter informações precisas acerca das razões do bloqueio de seus ativos, o agravante buscou esclarecimentos, tanto por meio de reclamação administrativa em
site
especializados, quanto a através de denúncia formal

junto ao BACEN, sendo que ao respondê-las, a instituição agravada apresentou, em ambos os casos, justificativas genéricas e até mesmo furtivas, tendo se limitado a consignar as atividades empreendidas na conta bancária do agravante alarmaram o seu sistema de segurança, e que o bloqueio estaria amparado em cláusulas contratuais autorizativas.

Tal postura de
não apontar um indício concreto de irregularidade, impede o consumidor de exercer seu direito ao contraditório, ainda que na esfera administrativa, e configura falha no dever de informação (direito do consumidor).

Assim, não se afigura razoável impedir o correntista de dispor livremente de seus ativos sem que tenha sido apontado qualquer motivo plausível para tanto.

Além disso, embora a entrada de R$1.450.000,00 na conta do agravante em 29/09/2025, mediante transferência oriunda do
Banco Itaú S/A
(Extrato de ID. n. 330727889 - Pág.2), possa indicar uma movimentação atípica, na inicial da ação, o correntista/investidor apontou justificativa aparentemente verossímil para o creditamento de tal importância em seu favor, qual seja, o recebimento de parte do preço total R$2.850.000,00 da venda de um imóvel de sua propriedade, obtido pelo adquirente do bem mediante financiamento imobiliário (instrumento contratual de ID. n. 330727894).

Referida tese é reforçada pela juntada aos autos do instrumento contratual correspondente ao financiamento bancário (ID. n. 330727894) e pelo extrato da conta do autor (ID. n. 330727889), cujos valores coincidem.

Vale também consignar que o extrato de ID. n. 330727889 demonstra que, de fato, na data de 14/10/2025 o agravante possuía na sua conta junto ao
PagBank
um saldo positivo de
R$368.180,45
, ao passo que o saldo de ID. n. 330727890 aponta para a titularidade do agravante sobre investimentos que somavam
R$519.028,26
, dos quais não pode ser privado sem motivos plausíveis. Vejamos:

Diante disso, a manutenção do bloqueio integral de seus ativos, sem a indicação de qualquer outro elemento concreto de suspeita, afigura-se abusiva, configurando a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravante.

Aliás, imperioso ressaltar que, mesmo tendo tido mais uma oportunidade de respaldar sua drástica e definitiva decisão unilateral como evidências mínimas da atipicidade e suspeição das operações travadas pelo autor, ao ofertar suas contrarrazões, preferiu a vã retórica, inapta para sustentar uma situação tão potencialmente danosa como a que se impôs abruptamente ao recorrente.

Afinal, a simples alusão à ocorrência de uma das hipóteses previstas nos
itens 5.12
,
7.13.2
e
18.4
do contrato havido entre as partes, sem a indicação de um acontecimento concreto amoldado a tal ou qual hipótese normativa contratual não admite que a empresa ré imponha tamanha privação ao autor.

Ademais, desde a data do documento de ID. n. 330727892 (
14/10/2025
), correspondente à resposta da operadora/instituição financeira à
Denúncia BC n. 20251072786
já se passaram mais de
90 (noventa) dias
, subsistido intacto o estado de renitente desinformação.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto na medida em que a retenção de quase R$900.000,00 (novecentos mil reais) é suficiente para, de per si, desequilibrar a contabilidade corrente do autor, privando o referido usuário do serviço contratado de acessar e livremente dispor da integralidade de seus recursos financeiros, que se encontram sob custódia da instituição agravada, gera evidentemente reflexos negativos na sua vida financeira, dificultando o cumprimento de suas obrigações/gastos correntes e a gestão de seu patrimônio.

Não prospera, por outro lado, a tese do
periculum in mora
inverso. Embora o risco de liberação de valores de origem ilícita seja uma preocupação legítima, no caso concreto, a balança pende para o lado do agravante.

O risco para a instituição financeira, neste momento processual, é abstrato e baseado em um alerta sistêmico já contraposto por forte evidência documental, enquanto o prejuízo ao agravante é concreto, imediato e decorre da indisponibilidade de seu próprio patrimônio.

De qualquer modo,
“tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 301)

Portanto, a conduta da agravada, ao menos nesta análise perfunctória, extrapolou o exercício regular de seu direito, tornando imperiosa a intervenção judicial para restabelecer o direito do agravante de dispor de seus ativos, cuja origem foi, ao que tudo indica, devidamente comprovada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para

confirmar em definitivo a liminar recursal para que a ré agravada providenciasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o desbloqueio da conta digital do agravante, com a reativação de seu contrato ou, alternativamente, restitua o valor total de
R$887.208,71
na conta bancária por ele indicada (
Banco Santander
, Ag. 1684, CC 01023549-5), sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada, por ora, a R$100.000,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026